Tribunal: TJPA
Processo: 0802013-52.2022.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802013-52.2022.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA LUISA ALVES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CENTRO DE REGULAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA. EXECUÇÃO PELA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. HABILITAÇÃO EM GESTÃO PLENA. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. TEMA 793 DO STF. NOB-SUS 01/96. MULTA POR ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESARRAZOADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar que os Requeridos providenciem a disponibilização para a autora de vaga/leito para realização de avaliação médica e procedimento de angioplastia coronária direita, na rede pública ou conveniada ou em rede particular.

2- É cabível o reexame necessário, considerando o recurso exclusivo do Estado e apenas sobre parte da condenação;

3- De acordo com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 do STF,
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
;

4- O município de Conceição do Araguaia está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, conforme Portaria nº. 716/2010-MS, recebendo e administrando diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território; tendo responsabilidade de ofertar procedimentos hospitalares de alta complexidade, conforme item 15.2.1, alínea h, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde;

5- Os fundamentos relativos ao Tema 793 do STF e as regras estabelecidas pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde, constituem o direito do Estado de ser ressarcido pela execução dos serviços de saúde que competiam ao município;

6- Mostra-se desarrazoada a aplicação da multa atentatória à dignidade da justiça, que tem natureza punitiva e é específica para as hipóteses de violação de dever processual, pois a conduta não parece configurada, considerando as justificativas plausíveis dos réus;

7- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação provida. Sentença alterada em reexame.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/06/2023 a 03/07/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e do reexame necessário. Dar provimento ao recurso de apelação para afastar a multa por atentado à dignidade de justiça. Em reexame, determinar ao Município de Conceição do Araguaia o ressarcimento das despesas executadas pelo Estado, no atendimento da paciente demandante.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença (Id 14075145) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar que os Requeridos providenciem a disponibilização para a autora de vaga/leito para realização de avaliação médica e procedimento de angioplastia coronária direita, na rede pública ou conveniada ou em rede particular com custeio dos Requeridos.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, arguindo, em resumo, que O Juízo fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão do mero retardo no cumprimento da decisão liminar, entretanto não há que se falar em ato atentatório se não houver efetivo descumprimento dos deveres impostos às partes nos incisos do art. 77 do CPC, configurado pela deliberada intenção de descumpri-los.

Sustenta que, por três vezes, veio aos autos informar acerca da dificuldade no cumprimento da decisão, dando plena ciência ao Juízo a quo da situação da demanda; não tendo, portanto, se quedado inerte diante do comando judicial, nem criado embaraço à sua efetivação, tanto que cumpriu a decisão liminar, disponibilizando atendimento médico pretendido no Hospital Regional do Sudeste do Pará.

Requer seja conhecida e provida a apelação, para o fim de reformar a sentença recorrida, no sentido de afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Contrarrazões (Id. 14075153) em que a apelada informa que requereu a extinção do feito por ter sido cumprida a obrigação e pugna pelo desprovimento do recurso e extinção do feito.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Remessa Necessária

A sentença recorrida condena o Estado do Pará e o Município de Conceição do Araguaia a disponibilizarem para a autora vaga/leito para realização de avaliação médica e procedimento de angioplastia coronária direita, na rede pública ou conveniada ou em rede particular.

Vejo que apenas o Estado do Pará interpôs recurso, o que enseja o reexame da sentença em relação ao Município porquanto quedou-se inerte, a teor do que dispõe o art. 496, I do CPC.

Conheço do recurso de apelação e do reexame necessário. Passo à análise da matéria devolvida.

O
Parquet
ajuizou ação civil pública em face do Estado do Pará e do Município de conceição do Araguaia, objetivando a disponibilização de vaga/leito à autora, que sofre de doença arterial Coronariana Severa Multilateral, para realização de avaliação médica e procedimento de angioplastia coronária direita, no Hospital Regional do Araguaia/Redenção-PA, ou em qualquer um dos hospitais públicos do Estado do Pará ou de outros Estados Federados onde haja recurso para a realização do procedimento médico indicado.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, determinando aos requeridos que providenciassem à paciente:

Diante do exposto, em um juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, tendo verificado a existência de elementos evidenciam a probabilidade do direito material frente à Constituição Federal e legislação pertinente ao tema, bem como perigo de dano, com fulcro no artigo 300, do CPC, DEFIRO a tutela provisória pleiteada para o exato fim de:

1. Os requeridos, em até 5 (cinco) dias, providenciem o necessário para realização de avaliação médica e procedimento de angioplastia coronária direita, bem como as medidas terapêuticas que se fizerem necessárias, inclusive cirúrgicas, em hospital público do Estado do Pará ou de outro Estado da Federação, ou ainda, de forma subsidiária, em hospital da rede privada, onde se tenha recurso para a tentativa de salvamento da vida do paciente, tudo às expensas dos requeridos.

02. SERVIRÁ a cópia digitalizada da presente decisão como MANDADO/OFÍCIO para que o(s) requerido(s) cumpra(m) o determinado, na forma dos Provimentos nº 03/2009 da CJCI e da CRJMB do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), devendo, qualquer de seus prepostos a quem esta for apresentada (Diretor de Hospital, Secretário de Saúde e seus adjuntos, etc.), CUMPRIR esta decisão, sob pena, inclusive, de RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL CÍVEL E/OU PENAL em decorrência do descumprimento IMEDIATO da presente ordem judicial;

03. ARBITRO multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 25.000,00, (vinte e cinco mil reais), nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento.

04. ATENTE-SE que nos termos do inciso IV e parágrafo 2º, ambos do artigo 77 do CPC, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável, incluindo o agente público responsável pelo ato administrativo, também multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
; (grifado)

O Município foi intimado em
23/06/2022
, conforme certificado ao Id. 14075112 e mandado ao Id. 14075113. Em
15/7/2022
, o Autor peticionou requerendo a intimação dos requeridos para cumprimento da liminar (Id. 14075122). Em
28/07/2022
, o Estado requereu dilação de prazo para prestar informações juntando ofício nº 601/2022 do Hospital Regional de Conceição do Araguaia informando que, até
23/7/2022
, não havia solicitação em nome da paciente, pois não procurou a Regulação Municipal para cadastrar-se (Id. 14075127; 14075132).

Contestação do Estado alegando a responsabilidade do município por possuir gestão plena em saúde e o dever de ressarcimento.

Em
08/08/2022
, o MP peticionou informando o não atendimento da liminar concedida e requerendo a execução da multa (Id. 14075134). Fixada, em
02/09/2022
, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em 20% (vinte por cento) do valor da causa (Id. 14075135). Em
08/09/2022
, o Município comprova a internação da paciente para realização do procedimento (Id. 14075140).
Em 17/10/2022
, o MP informa o cumprimento da obrigação e requer a extinção do feito por perda de objeto.

Sobreveio sentença na qual o pedido formulado pelo Ministério Público foi julgado procedente confirmando a antecipação de tutela.

Destaco o dispositivo da sentença recorrida:

Ante o exposto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar que os Requeridos, providencie a disponibilização de vaga/leito para realização de avaliação médica e procedimento de angioplastia coronária direita, na rede pública ou conveniada ou em rede particular com custeio do Requerido
.

Tendo a multa aplicada contra o réu a função de garantir o efetivo cumprimento da prestação e considerando que não há comprovação nos autos que os Requeridos não cumpriram integralmente a tutela antecipada, deixo de impor a multa coercitiva, sem prejuízo de, na forma do art. 537 do NCPC, aplicá-la no cumprimento de sentença, se for o caso
.

Não há custas a serem recolhidas, em razão da isenção legal de que dispõem as partes (art. 40, I e III, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Dispensado o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inciso II do CPC.

Intime-se o Requerido para recolher a multa aplica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

SERVIRÁ a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJCI e da CJRMB do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). (Grifo nosso)

Preliminar de Perda de Objeto

Importa ressaltar que a tutela antecipada consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem da vida perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

Vide jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados.

Nesse contexto, a preliminar de perda de objeto deve ser rejeitada, ainda que requerida pelo próprio Ministério Público, autor da ação.

Mérito

Quanto à responsabilidade pelo atendimento do pedido da autora, já é matéria pacificada a responsabilidade solidária dos entes federados.

No julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista.

A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, o STF reafirmou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, admitindo que a autoridade judicial determine o ressarcimento daquele que tenha suportado, de forma inadequada, o ônus financeiro de uma obrigação referente aos serviços de saúde.

No presente caso, o município de Conceição do Araguaia está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, incluindo atendimentos de média e alta complexidade, conforme Portaria nº 716/2010, do Ministério da Saúde. Isso significa que o município recebe e administra diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território.

Uma vez habilitado como gestor pleno dos referidos recursos, o município assume diversas responsabilidades, dentre elas, ofertar procedimentos hospitalares de alta complexidade, conforme item 15.2.1, alínea
h
, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde:

15.2. GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL

15.2.1. Responsabilidades

(...)

h. Administração da oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e procedimentos hospitalares de alta complexidade conforme a PPI e segundo normas federais e estaduais.

Verifica-se que o município de Conceição do Araguaia possuía, precipuamente, a obrigação de providenciar o tratamento do qual o paciente necessitava, considerando a citada regra de repartição de atribuições.

Entretanto, a paciente foi atendida pela rede estadual de saúde, precisamente no Hospital Regional do Sudeste do Pará, conforme consta no documento de Id. 14075144.

Nesse contexto, os fundamentos relativos ao Tema 793 do STF e as regras estabelecidas pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde, constituem o direito do Estado de ser ressarcido pela execução dos serviços de saúde que competiam ao município de Conceição do Araguaia; cabendo, portanto, alteração da sentença neste particular.

Destaca-se, desde logo, que tal acolhimento não possui qualquer fator surpresa em desfavor do ente municipal, tendo em vista que tal matéria foi oportunamente suscitada pelo Estado, em sua contestação.

No que concerne à multa, objeto do recurso de apelação do Estado, vejo que o magistrado deixa de fixar multa coercitiva, porém mantém a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É certo que o CPC prevê tal sanção pecuniária, em seu art. 77, § 2
º
, que consiste em multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, para o caso de a parte deixar de cumprir com exatidão as decisões judiciais, ou criar embaraços a efetivação (inciso IV do art. 77).

Conforme consta dos autos, o Município foi intimado em
23/06/2022
. Em
15/7/2022
, o Autor peticionou requerendo a intimação dos requeridos para cumprimento da liminar (Id. 14075122). Em
28/07/2022
, o Estado requereu dilação de prazo para prestar informações juntando ofício nº 601/2022 do Hospital Regional de Conceição do Araguaia informando que, até
23/7/2022
, não havia solicitação em nome da paciente, o que denota a ausência de pedido junto à Regulação Municipal para cadastrar-se (Id. 14075127; 14075132).

Em
08/08/2022
, o MP peticionou informando o não atendimento da liminar concedida e requerendo a execução da multa (Id. 14075134). Fixada, em
02/09/2022
, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em 20% (vinte por cento) do valor da causa (Id. 14075135). Em
08/09/2022
, o Município comprova a internação da paciente para realização do procedimento (Id. 14075140).
Em 17/10/2022
, o MP informa o cumprimento da obrigação e requer a extinção do feito por perda de objeto.

Os dois entes (Estado e Município) informaram a ausência de cadastramento da paciente na Central de Regulação e o desencontro, porquanto não estavam conseguindo o contato com a representada. Informaram que o pedido realizado diretamente no Ministério Público, sem passar pela Central de Regulação acaba por dificultar o atendimento das demandas de saúde.

Em que pese relativa demora no cumprimento da obrigação, há elementos, nos autos, que comprovam as dificuldades para a realização do procedimento. O documento juntado pelo MP com a inicial, ao Id. 14075101 - Pág. 6, demonstra o encaminhamento médico para o procedimento, em
09/06/2022,
assinado somente pelo cardiologista do Hospital Municipal, sem assinatura do responsável pela Central de Regulação.

Ressalto que o próprio Parquet peticionou requerendo a extinção do feito, haja vista o cumprimento da obrigação com a realização do tratamento da paciente (Id. 14075143).

Assim, entendo que a conduta atentatória não parece configurada, considerando as justificativas plausíveis dos réus, mostrando-se desarrazoada a aplicação da multa em questão, que tem natureza punitiva e é específica para as hipóteses de violação de dever processual.

Nesse sentido é o entendimento exarado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no REsp nº 1.815.621 – SP: "Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual".

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação e do reexame necessário. Dou provimento ao recurso de apelação para afastar a multa por atentado à dignidade de justiça. Em reexame, determinar ao Município de Conceição do Araguaia o ressarcimento das despesas executadas pelo Estado, no atendimento da paciente demandante.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2023